Tribunal: STF
Processo: ARE 1142585
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Gratificação de plantão em enfermaria. 4. Discussão restringe-se à Lei Complementar Estadual 63/2006 e Lei Estadual 6.201/2012. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Verba honorária. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Desnecessário o oferecimento de contrarrazões. Precedentes desta Corte. Majoração mantida. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.